Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-42.2018.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000184-42.2018.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (RECORRENTE), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), POCONE CARTORIO 1 OFICIO - CNPJ: 03.686.821/0001-11 (RECORRIDO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA ESTADUAL – DEMORA EXCLUSÃO DO REGISTRO PELO SERVIÇO REGISTRAL DE PROTESTO – PREJUIDICIAL DE INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL – REJEIÇÃO – DEMORA DE 4 (QUATRO) DIAS – PRAZO RÁZOAVEL – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Há de se considerar razoável o prazo de 05 dias uteis para a baixa cadastral no sistema público de consulta, não havendo, portanto, prova de que o recorrido tenha ultrapassado tal lapso temporal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020